Tribunal: TJES
Processo: 5007832-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007832-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON NASCIMENTO DA CONCEICAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/1990. Busca-se a revogação da prisão preventiva, com alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a justificar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

4. A gravidade concreta da conduta decorre do suposto homicídio praticado de forma planejada, mediante invasão da residência da vítima durante a madrugada, em contexto relacionado ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.

5. O risco à instrução criminal permanece presente diante da pluralidade de testemunhas e das peculiaridades do caso.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a tramitação do feito sofreu intercorrências relacionadas à localização de corréu e testemunha, sem demonstração de desídia do juízo, que continua impulsionando regularmente o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de atuação criminosa organizada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso.

3. O excesso de prazo não se configura quando o atraso decorre da complexidade do feito e inexiste desídia da autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VIII, 288, parágrafo único, 29 e 69; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 980.408/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.09.2025; STJ, AgRg-RHC 212.056/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 21.05.2025; STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.12.2024; STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007832-92.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
3
ª VARA DE
CRIMINAL DE SERRA
/ES

PACIENTE: MARLON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON NASCIMENTO DA CONCE
IÇÃ
O

contra suposto ato coator do juízo da
3
ª VARA DE
CRIMINAL DE SERRA
/ES
, nos autos do processo nº 5040135-83.2024.8.08.0048 em que é denunciado pela suposta prática dos crimes previsto nos art. 121, §2º, I, IV e VIII, do Código Penal, art. 288, § único, do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90; todos na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

O impetrante requer, liminarmente (art. 660, § 2º, CPP),
(i)
a revogação da prisão preventiva por ausência do preenchimento das hipóteses do art. 312 do CPP e por desproporcionalidade da medida. Ademais, requer o
(
ii
)
reconhecimento o excesso de prazo para que seja determinada a revogação da prisão.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19489254.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 19620666.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19682892, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso
sob judice
, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos art. 121, §2º, I, IV e VIII, do Código Penal, art. 288, § único, do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90; todos na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, a ver denúncia acostada ao ID 63170268 dos autos de origem:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 29 de maio de 2024, por volta de 3h15min, na Rua João Monlevade, nº 11, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, os denunciados LÁZARO SILVA MUNIZ, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, vulgo “MK”, MARLON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, JOÃO GABRIEL COSTA VIEIRA, vulgo “GB” e “SEM VULGO”, e DANIEL BREDOFF FIRMINO, vulgo “CEARÁ”, em comunhão de ações e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio da vítima Wiglisson Lima Cardoso, vulgo “WG”, por meio de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que acarretaram a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 66/68 (56508587).

Segundo restou apurado, a vítima Wiglisson Lima Cardoso, vulgo “WG”, atuava no tráfico de drogas do bairro Jardim Carapina, Serra/ES, sendo chefes do tráfico local os denunciados LÁZARO SILVA MUNIZ, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, vulgo “MK”, e MARLON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, que possuem conexão com a organização criminosa “Primeiro Comando de Vitória - PCV”.

Extrai-se que, à época dos fatos, traficantes do “PCV” atribuíram a autoria do homicídio de um membro da organização criminosa, praticado semanas antes, no bairro Capuaba, Vila Velha/ES, à vítima Wiglisson, vulgo “WG”, razão pela qual entraram em contato com LÁZARO, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO, vulgo “MK”, e MARLON, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, para resolverem a situação.

Ademais, consta dos autos que a vítima estaria repassando informações sobre o tráfico de drogas do bairro Jardim Carapina para traficantes rivais.

Nesse contexto, LÁZARO, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO, vulgo “MK”, e MARLON, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, reuniram-se e decidiram matar Wiglisson, vulgo “WG”, para evitar que traficantes de fora do bairro o fizessem, trazendo problemas para o tráfico local. Então, forneceram armas de fogo para que JOÃO GABRIEL, vulgo “GB” e “SEM VULGO”, e DANIEL, vulgo “CEARÁ”, executassem o crime.

Assim, na madrugada dos fatos, GABRIEL, vulgo “GB” e “SEM VULGO”, e DANIEL, vulgo “CEARÁ”, arrombaram a porta da casa de Wiglisson, vulgo “WG”, gritando “polícia, polícia”, dirigiram-se até o quarto da vítima, onde ela estava deitada, e efetuaram os disparos de arma de fogo que a levaram à morte no local. Na sequência, os executores se evadiram.

Destarte, verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de conflitos relativos à narcotraficância praticada pela vítima e denunciados no bairro Jardim Carapina e pela organização criminosa “Primeiro Comando de Vitória - PCV”.

Depreende-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo quando os denunciados, de madrugada, invadiram a residência e executaram o homicídio, dificultando, sobremaneira, qualquer reação defensiva.

Ademais, restou caracterizada a circunstância qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito, porquanto foi utilizada uma pistola de calibre .9mm para a prática do homicídio.

Por fim, constata-se que os denunciados estão associados de forma não episódica para a prática de crimes diversos, dentre eles os praticados na data dos fatos, liderados pelo denunciados LÁZARO, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO, vulgo “MK”, e MARLON, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, incorrendo no delito descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c o artigo 8º da Lei nº 8.072/1990.

Assim agindo, os denunciados LÁZARO SILVA MUNIZ, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, vulgo “MK”, MARLON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, JOÃO GABRIEL COSTA VIEIRA, vulgo “GB” e “SEM VULGO”, e DANIEL BREDOFF FIRMINO, vulgo “CEARÁ”, incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90; todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal. [...]

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

A prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 63239901 dos autos de origem):

“No que concerne à representação policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação. Isso porque existem indícios suficientes de autoria e materialidade, uma vez que a prova acostada aos autos dá conta de que os acusados concorreram para a prática delitiva, tanto assim que a denúncia foi recebida.

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que no dia 29 de maio de 2024, por volta de 3h15min, na Rua João Monlevade, nº 11, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, os denunciados LÁZARO SILVA MUNIZ, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, vulgo “MK”, MARLON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, JOÃO GABRIEL COSTA VIEIRA, vulgo “GB” e “SEM VULGO”, e DANIEL BREDOFF FIRMINO, vulgo “CEARÁ”, em comunhão de ações e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio da vítima Wiglisson Lima Cardoso, vulgo “WG”, por meio de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que acarretaram a sua morte.

Consta que GABRIEL, vulgo “GB” e “SEM VULGO”, e DANIEL, vulgo “CEARÁ”, arrombaram a porta da casa de Wiglisson, vulgo “WG”, gritando “polícia, polícia”, dirigiram-se até o quarto da vítima, onde ela estava deitada, e efetuaram os disparos de arma de fogo que a levaram à morte no local. Na sequência, os executores se evadiram.

A testemunha sigilosa nº 29/2024, relatou que a vítima, conhecida pelo alcunha “WG”, tinha envolvimento com o tráfico de drogas em Jardim Carapina e ocupava a posição de gerente das vendas de cocaína e crack nos pontos conhecidos no bairro pelos nomes de ‘Chatuba’, ‘Ponto Final’ e ‘Campo’.

Esclareceu que o denunciado Marcos Antônio Rosa Dos Santos, vulgo “MK", é o dono dos pontos de vendas retro mencionados, e que o tráfico de drogas de Jardim Carapina tem conexão com a facção criminosa de nome Primeiro Comando de Vitória- PCV.

Informou que soube pela própria vítima, que ela e seu pai haviam se envolvido em um “ataque” a membros do PCV no trevo de Catuana, no município de Vila Velha, cerca de duas semanas antes do crime ora em apuração.

Aduz que, os traficantes de Jardim Carapina (Serra) e Morro do Quadro (Vitória) tomaram conhecimento do referido ataque e que por isso Wiglisson, no dia em que foi assassinado, confidenciou à testemunha que iria subir o Morro do Quadro, assumir a autoria do ataque aos traficantes de Catuaba para livrar seu pai da morte e ainda resolver a situação, já que por ter sido “batizado” no PCV, acreditava que seria perdoado.

No dia anterior ao crime, o denunciado vulgo “MK” (chefe da vítima), tirou “WG” da gerência do tráfico. Deste modo, por volta de 18:00 horas, a vítima entregou pessoalmente em uma mochila preta, toda a droga que estava consigo, além de uma quantia em dinheiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proveniente da venda de drogas à Marcos, vulgo “MK”. Neste momento, o denunciado informou à vítima que poderia ficar “de boa” na favela e que o deixaria de fora do tráfico até resolver o problema dele em relação ao ataque a Catuaba.

Segundo informa a testemunha, os denunciados Marcos, v. “MK e Marlon Nascimento Da Conceição, Vulgo “Marlin” se reuniram para decidir o destino da vítima e resolveram executá-la.

Por sua vez, a testemunha sigilosa nº 039/2024, afirmou que o mandante da execução foi o denunciado vulgo “MK” e este só o fez para cumprir ordens do PCV. O PCV teria determinado tal homicídio em razão ao ataque ocorrido em Capuaba, Vila Velha.

Além disso, a testemunha sigilosa nº 40/2024, em consonância com os depoimentos prestados, informou que tomou conhecimento de que “MK” foi o mandante do crime e “MARLIM” ficou do lado de fora da residência vigiando o portão, enquanto a motivação foi o suposto “ataque” que seu pai teria realizado contra os traficantes do trevo de Capuaba, no município de Vila velha/ES.

Carlos Eduardo de Moura Rodrigues, v. “DUDU”, negou a sua participação no crime, confirmando a motivação da execução como sendo a participação da vítima em um homicídio de um membro do “PCV”. Relatou ainda que Lázaro Silva Muniz, vulgo “POPEYE”, comandava o tráfico de drogas na região do Campo, Chatuba, Era do gelo do Ponto Final e do morro da Brahma e, no mesmo dia em que soube da participação da vítima no homicídio, ele, “MK e “MARLIM”, entraram em um consenso e decidiram matar “WG”.

Ademais, informou ainda que os executores de Wiglisson foram as pessoas de Daniel Bredoff Firmino, vulgo “CEARÁ” e João Gabriel Costa Vieira, Vulgo “GB” E “SEM VULGO”, sobre a ordem de “POPEYE”, “MK e “MERLIM”.

Dessa forma, verifica-se que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude da ocorrência de outros desentendimentos cotidianos.

Tratam-se de indivíduos com extenso histórico criminal. O denunciado Daniel possui uma condenação por crime de tráfico de drogas e uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo (autos nºs 0004895-94.2019.8.08.0048 e 0006881-20.2018.8.08.0048). Por sua vez, o denunciado João Gabriel possui uma condenação por roubo e reponde a outras duas ações penais por roubo qualificado (autos nº 2000024-78.2019.8.08.0050, 0002572-28.2018.8.08.0024 e 0007532-81.2020.8.08.0048). O denunciado Lázaro responde a uma ação penal por tráfico de drogas nos autos 0022015-92.2015.8.08.0048. No mais, o denunciado Marcos Antônio responde a duas ações penais pelo crime de tráfico de drogas nos autos de nºs 0016761-41.2015.8.08.0048 e 0026220-62.2018.8.08.0048.

Outrossim, verifico que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva de inúmeras testemunhas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados LÁZARO SILVA MUNIZ, vulgo “POPEYE”, MARCOS ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, vulgo “MK”, MARLON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vulgo “MARLIN” e “MARROM”, JOÃO GABRIEL COSTA VIEIRA, vulgo “GB” e “SEM VULGO” e DANIEL BREDOFF FIRMINO, vulgo “CEARÁ”, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora. [...]” - destaquei

Tal decreto prisional foi adequadamente mantido pela decisão de ID 91881428 dos autos de origem:

“[...] Em atenção ao comando previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, chamo os autos à conclusão e passo a revisar a necessidade de manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas.

Nesse sentido, analisando o caso em tela sob a ótica do art. 312, do CPP, observo que o suporte fático-probatório que autorizou a medida extrema se mantém intacto, caracterizando o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis, visto que a liberdade dos acusados ainda representa risco concreto à ordem pública e potencial incentivo à recidiva. Portanto, inexistindo alteração no contexto fático, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho as prisões preventivas já decretadas nestes autos.”

A prisão foi novamente mantida pela decisão de ID 98814686, proferida no dia 02/06/2026, pelos mesmos fundamentos.

Insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
e pela motivação do crime relacionada ao contexto disputa do tráfico, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS TENTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese na qual a prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial o modus operandi, no qual foram realizados 18 disparos contra as vítimas, bem como diante da divisão de tarefas entre os agentes, a premeditação e a motivação financeira relacionada ao tráfico de drogas, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.
2. As instâncias ordinárias e a decisão agravada demonstraram a necessidade da medida extrema, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a atuação organizada dos três agentes, a gravidade da conduta e a alta reprovabilidade do modus operandi empregado, apta a evidenciar o periculum libertatis. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida excepcional. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 980.408; Proc. 2025/0040393-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/09/2025
) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

O risco de reiteração delitiva também é considerado fundamento adequado, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA . ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4 .
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública
.6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva
.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva . 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(
STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) - destaquei

Diante de tal cenário fático, constata-se que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Friso que o
Habeas Corpus
é via sumaríssima, de caráter excepcional, vocacionada precipuamente à tutela célere da liberdade de locomoção contra ilegalidades flagrantes ou abusos de poder que dispensem elucubrações aprofundadas acerca do mérito ou dos fatos.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Conforme extrai-se dos autos houve dificuldade para intimar o corréu Marcos Santos (ID 90918528, 84386490), bem como uma das testemunhas (ID 82916178, 82158714, 82049176). Tais fatos exemplificam as peculiaridades do caso que podem levar ao elastecimento no tempo da instrução criminal. A ver exemplos na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO PROCESSUAL REGULAR. RAZOABILIZADE. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, QUE SE MOSTRAM INAPROPRIADAS. PLEITO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE A UM DOS AGENTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA. CONDUTA MENOS GRAVOSA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E RECONHECIDO EM SEDE POLICIAL PELA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Paulo roberto rabelo Leal e eva sandy franco Soares, em favor de guilherme Pereira goes de Almeida, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da vara única da Comarca de aracoiaba. busca-se a liberdade do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, sendo alegado, para tanto, excesso de prazo para formação da culpa, ausência dos requisitos que autorizam a medida extrema e necessidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a um dos agentes. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (a) verificar se há excesso de prazo para formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (b) analisar se estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, avaliando a possibilidade de soltura do paciente em decorrência da alegada existência de condições pessoais favoráveis; e (c) estabelecer se é possível a extensão da ordem de habeas corpus concedida a outro indivíduo. III. razões de decidir3.
A análise do excesso de prazo para formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade e, na espécie, não se verifica desídia injustificada por parte do judiciário ou da acusação que caracterize constrangimento ilegal, tendo o paciente sido preso no dia 06/02/2025, a denúncia oferecida em 18/03/2025 e recebida aos 29/03/2025. Em razão da ausência de devolução da carta precatória que objetivava a citação do corréu José ivanildo, a autoridade impetrada solicitou o seu imediato retorno. nesse contexto, em 02/06/2025, o oficial de justiça da vara única criminal de baturité certificou que não obteve êxito na localização daquele denunciado. 4. Não se pode olvidar a complexidade do feito, decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de carta precatória a outro juízo para a citação do corréu, o qual não foi encontrado
, circunstância que enseja a observância da Súmula nº 15 do TJCE. 5. [...] lV. Dispositivo e tese8. Habeas corpus conhecido. ordem denegada. Teses de julgamento:1.
A verificação de excesso de prazo para formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, não se justificando pela mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, precisamente quando constatada a periculosidade específica do agente, ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. 3. Atos infracionais pretéritos justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a fixação da medida cautelar extrema quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP. 5. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu exige identidade plena de condições fático-jurídicas. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 312; CP, artigos 70, 157, § 2º, II, e § 2º-a, I; Lei nº 8.072/1990, artigo 1º, II, b. Jurisprudências relevantes citadas:- TJCE, Súmula nº 15. - STJ, AGRG no RHC n. 209.106/PR, Rel. Min. daniela Teixeira, quinta turma, data do julgamento: 26/2/2025, data da publicação: 05/03/2025;- STJ, AGRG no HC n. 771.854/ES, relator ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 6/3/2023, dje de 9/3/2023;- TJCE, habeas corpus criminal. 0635867-31.2021.8.06.0000, Rel. desembargador(a) Mario parente teófilo neto, 1ª câmara criminal, data do julgamento: 14/12/2021, data da publicação: 15/12/2021;- TJCE, habeas corpus criminal. 0624967-47.2025.8.06.0000, Rel. desembargador(a) sergio Luiz arruda parente, 2ª câmara criminal, data do julgamento: 18/06/2025, data da publicação: 18/06/2025. (
TJCE; HCCr 0626095-05.2025.8.06.0000; Aracoiaba; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Sílvia Soares de Sá Nóbrega; Julg. 22/07/2025; DJCE 22/07/2025
) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1.1 habeas corpus impetrado em razão do excesso de prazo na custódia cautelar. Alegação de indispensabilidade do paciente para o sustento de seu filho. II. Razões de decidir2.1 ordenamento jurídico pátrio que não fixa prazo máximo de duração da prisão preventiva. Acolhimento da doutrina do não-prazo, deixando-se a cargo do intérprete a delimitação da razoabilidade dos prazos da prisão cautelar.
Aferição da razoabilidade do prazo que é realizada por meio da aplicação da teoria dos três critérios: A) complexidade da causa; b) comportamento da parte e c) conduta das autoridades judiciárias.
2.2 cortes europeia e interamericana de direitos humanos que realizam a análise global de cada caso concreto, averiguando se a causa é complexa ou simples; se o comportamento do interessado é protelatório ou diligente e se as autoridades estatais estão empregando os meios materiais e pessoais adequados e suficientes para o exercício da função jurisdicional2.3 prolongamento da persecução penal justificado pela complexidade da causa. Circunstâncias em que o crime foi cometido. Em contexto de clandestinidade, sem testemunhas oculares. Que demandaram uma série de medidas investigativas de alta complexidade que justificaram o prolongamento da fase de investigação. Fato extremamente grave. Notícias de que o paciente teria intimidado testemunhas, o que justificou a excepcional prorrogação do inquérito policial com a manutenção da prisão preventiva. 2.4 ações declaratórias de inconstitucionalidade nº 6298, 6299, 6300 e 6305 em que o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à constituição ao parágrafo 2º do artigo 3º-b do CPP e fixou o entendimento de que, em se tratando de investigado preso preventivamente, a autoridade judiciária poderá reconhecer a necessidade de sucessivas prorrogações do inquérito, desde que por meio de decisão fundamentada que reconheça a presença de elementos concretos que justifiquem a prorrogação em face da complexidade da investigação. Entendimento de que o mero transcurso da prorrogação não ensejaria o relaxamento automático da prisão, devendo a autoridade judiciária ser provocada a se manifestar sobre a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar.
2.5 comportamento das partes que também contribuiu para o prolongamento da persecução penal. Defensor do paciente que não apresentou resposta escrita no prazo legal. Necessidade de constituição de novo defensor para apresentação da defesa obrigatória. Dificuldades na citação do corréu. Condutas que não podem ser imputadas à autoridade judiciaria. 2.6 prazo da custódia que não se mostra desproporcional, considerando a quantidade de pena eventualmente imposta caso o paciente venha a ser condenado. Crime de homicídio qualificado que possui em seu preceito secundário previsão de pena elevada. Delito que integra o rol de crimes hediondos
. Requisitos para a progressão de regime que são mais rigorosos. Prazo mínimo de cumprimento equivalente a 50% da pena. Paciente que se encontra preso desde 11 de novembro de 2023. Pena mínima de homicídio qualificado que é de 12 anos. Ausência de evidências claras de que o paciente já teria preenchido os requisitos objetivos para eventual progressão de regime prisional, a se considerar os prognósticos de possível procedência da ação penal, de modo a caracterizar a violação da duração razoável do processo. 2.7 alegação de ser o paciente responsável pelo sustento de seu filho menor que não comporta acolhimento. Impetrantes que não apresentaram, nos autos, provas que demonstrem a sua indispensabilidade para os cuidados da criança. Constrangimento ilegal não configuradoiii. Dispositivo3.1. Ordem denegada. Concessão da ordem de ofício para determinar à autoridade judiciária a designação de audiência, sem prejuízo do controle da apresentação da resposta escrita faltante. Legislação e jurisprudência citadaslegislação: Código de processo penal, arts. 647 e 648. Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV. Lei nº 13.964/2019, art. 3º-b, § 2º. Jurisprudência: STF, adi nº 6298, Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno, j. 24.08.2023. (TJSP; habeas corpus criminal 2395488-35.2024.8.26.0000; relator (a): Marcos zilli; órgão julgador: 16ª câmara de direito criminal; foro de paraguaçu paulista - 2ª vara; data do julgamento: 10/02/2025; data de registro: 10/02/2025) (
TJSP; HC 2395488-35.2024.8.26.0000; Paraguaçu Paulista; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Zilli; Julg. 10/02/2025
) - destaquei

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que na audiência do dia 24/03/2026 (ID 19410279) nova audiência já foi designada para o dia 06/08/2026, ao que o juízo tem buscado tomar medidas para que o feito volte a tramitar normalmente, sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelo réu e realizando os atos que lhe incumbe.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.